Tribunal: TJDFT
Processo: 0737728-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0737728-59.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: CENTRO EDUCACIONAL OBM LTDA EMBARGADO: R. A. B. M. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA VIANELLO BASTAZINI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 66830611), intime-se o Embargado para manifestação, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora